Tribunal: TJSP
Processo: 2185385-89.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Roque Antonio Mesquita de Oliveira
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2020-09-16

Ementa:
AÇÃO DE EXECUÇÃO – Penhora – Incidência sobre imóvel - Impenhorabilidade de bem de família que não cabe aos executados alegar em nome da irmã do executado que nele residiria – Exegese do art. 18 do CPC – Agravo não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000752615
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2185385-89.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que são agravantes JOSÉ
CARLOS BRUNORO e CRISTINA BRIANI BRUNORO, é agravado BANCO DO
BRASIL S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 18a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso, cassado o efeito suspensivo. V.U., de conformidade com o
voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ROQUE ANTONIO
MESQUITA DE OLIVEIRA (Presidente), ISRAEL GÓES DOS ANJOS E
HENRIQUE RODRIGUERO CLAVISIO.
São Paulo, 16 de setembro de 2020.
ROQUE ANTONIO MESQUITA DE OLIVEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2185385-89.2020.8.26.0000 -Voto no 40048
2
VOTO No 40048
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2185385-89.2020.8.26.0000
RELATOR
: DESEMBARGADOR ROQUE ANTONIO
MESQUITA DE OLIVEIRA
JUÍZA PROLATORA
: ROSANA MORENO SANTISO
AGRAVANTES
: JOSÉ CARLOS BRUNORO E OUTRO
AGRAVADO
: BANCO DO BRASIL S/A
COMARCA
: SÃO PAULO
AÇÃO DE EXECUÇÃO
Penhora
Incidência sobre
imóvel - Impenhorabilidade de bem de família que não
cabe aos executados alegar em nome da irmã do executado
que nele residiria Exegese do art. 18 do CPC Agravo
não provido.
1) Cuida-se de agravo de instrumento tirado de ação de
execução e voltado à reforma de decisão que não conheceu da
impenhorabilidade do imóvel de matrícula no 60.511 do 2o CRI de Santo André,
alegada em favor da irmã do coexecutado, que residiria nele, em razão de não
possuírem os executados legitimidade para tanto.
Alegam os agravantes, que o referido imóvel é habitado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2185385-89.2020.8.26.0000 -Voto no 40048
3
desde meados de 2003 pelas irmãs de José Carlos Brunoro, residindo
atualmente no local a irmã Nilza Brunoro, destinando-se o objeto constrito à
utilização única e exclusiva da família do agravante, José Carlos Brunoro,
tratando-se de bem de família, sendo impenhorável, nos termos da Lei no
8.009/90, detendo os executados, ora agravantes, legitimidade para arguirem
tal condição, pois são os proprietários do imóvel penhorado e não a possuidora
que se procura proteger, sendo que somente eles integram a relação jurídico,
devendo a decisão ser reformada.
O pedido de efeito suspensivo foi deferido (fls. 106).
A parte contrária apresentou contraminuta (fls. 114/117).
Recurso regularmente processado e preparado.
Nos termos dos artigos 1o e 2o da Resolução 549/2011, as
partes foram intimadas acerca do julgamento virtual (fls. 106/107 e 111/112).
Todavia, não ocorreu nenhuma manifestação, conforme certidão de fls. 125.
É o relatório.
2) Presentes os pressupostos de admissibilidade, passa-se
ao exame do recurso.
Trata-se de ação de execução proposta por Banco do Brasil
S/A em face de BSB Marketing Esportivo S/A, José Carlos Brunoro, Cristina
Briani Brunoro, Marcelo Doria Alves de Araujo e Eduardo Rezende de Freitas,
tendo recaído a penhora sobre o imóvel de matrícula no 60.511 do 2o CRI de
Santo André, São Paulo.
No curso da execução, os devedores, José Carlos Brunoro
e Cristina Briani Brunoro, apresentaram impugnação, alegando que no imóvel
reside a irmã do executado José Carlos, de modo que se destina à utilização
única e exclusiva da família dele, sendo impenhorável, por força da Lei no
8.009/90 (fls. 61/69).
Todavia, os agravantes não detêm legitimidade para arguir a
impenhorabilidade em prol de terceiros.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2185385-89.2020.8.26.0000 -Voto no 40048
4
Os agravantes olvidam que não cabe defesa de direito
alheio em nome próprio, a teor do disposto no art. 18 do CPC.
Escorreita a decisão ao anotar que “não há como se
conhecer da impenhorabilidade arguida pelos executados José Carlos Brunoro
e Cristina Briani Brunoro, em favor da irmã do coexecutado, que residiria em
um dos imóveis penhorados, eis que não possuem legitimidade para tanto”.
A decisão está em consonância com a jurisprudência desta
Corte, como vemos a seguir:
“Agravo de instrumento. Execução. Penhora de bem imóvel.
Alegação de impenhorabilidade, sob o fundamento de se tratar de bem de
família, onde reside a genitora do agravante-executado. Ilegitimidade para tal
arguição. Inteligência do art. 18 do CPC. Ausência de condição da ação e,
portanto, de interesse recursal, que pode ser analisada de ofício e em
qualquer grau de jurisdição. Recurso não conhecido.” (agravo de instrumento
no 2129522-51.2020.8.26.0000, Rel. Des. Ramon Mateo Júnior, j. 31/07/2020).
“AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO
EXTRAJUDICIAL. Bem de família. Pretensão de reconhecimento da
impenhorabilidade do imóvel de matrícula 1.001 do CRI de Monte Mor. NÃO
CONHECIMENTO: Nos termos do art. 18 do CPC, a executada agravante não
tem legitimidade para impugnar a penhora do imóvel sob a alegação de que
ele é bem de família porque é a residência de terceiros que não figuram nos
autos. A decisão poderá ser impugnada pelo terceiro, pela via processual
adequada, se o caso. RECURSO PROVIDO NA PARTE CONHECIDA.”
(agravo de instrumento no 2040633-24.2020.8.26.0000, Rel. Des. Israel Góes
dos Anjos, j. 06/07/2020).
“AGRAVO INTERNO - Impenhorabilidade de bem de família
que não cabe ao agravante arguir em nome da irmã que nele residiria com os
sobrinhos do recorrente, posto que a ninguém é dado pleitear direito alheio em
nome próprio - Confessado e provado que o agravante reside em outra cidade

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2185385-89.2020.8.26.0000 -Voto no 40048
5
- Impenhorabilidade que se circunscreve a um único imóvel utilizado para
moradia permanente - Decisão mantida - Recurso desprovido.” (agravo interno
no
2017034-95.2016.8.26.0000/50001,
Rel.
Des.
Mendes
Pereira,
j.
11/10/2016).
Mediante tais considerações, mantém-se a r. decisão da
lavra da eminente magistrada Rosana Moreno Santiso.
3) Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso, cassado
o efeito suspensivo.
São Paulo, 16 de setembro de 2020.
ROQUE ANTONIO MESQUITA DE OLIVEIRA
Relator